Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-38.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de JUÍNA/MT (IMPETRADO), LUZIA PIRES SILVA - CPF: 405.917.431-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR. PLEITO DE REDUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.

Sobrevindo sentença do processo originário, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE JUÍNA/MT , que proferiu nos autos n. 1003369- 92.2021.8.11.0025, decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos referidos autos para suspender descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 2 00,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID no 112549956.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id no 113261968.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial – id no 113215461.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o processo principal no 1003369-92.2021.8.11.0025 (PJE), verifico que no processo originário, após a contestação apresentada pela instituição financeira, teve seu mérito analisado, oportunidade em que o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para declarar inexistente os débitos discutidos.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022